Tribunal: TJSP
Processo: 1005683-31.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada na prestação de serviços de treinamento e representação comercial para a cobrança de saldo devedor. Prova escrita hábil ao acolhimento do pedido autoral, que não se resume às notas fiscais existentes nos autos, mas estende-se às trocas de e-mails comprovada entre as partes, das quais se infere inequivocamente o reconhecimento do negócio jurídico e da dívida pela ré

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada na prestação de serviços de treinamento e representação comercial para a cobrança de saldo devedor. Prova escrita hábil ao acolhimento do pedido autoral, que não se resume às notas fiscais existentes nos autos, mas estende-se às trocas de e-mails comprovada entre as partes, das quais se infere inequivocamente o reconhecimento do negócio jurídico e da dívida pela ré embargante. Sentença cujos fundamentos não foram impugnados e a rigor sequer foram abordados. Apelo genérico e superficial. Rejeição dos embargos monitórios, cuja manutenção se impõe. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005683-31.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MINER TOOLS DO BRASIL LTDA, é apelado LHZ CONSULTORIA E
TREINAMENTO EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005683-31.2018.8.26.0564 -Voto no 20216
2
Voto no 20216
Apelação no 1005683-31.2018.8.26.0564
Apelante: MINER TOOLS DO BRASIL LTDA
Apelado: LHZ CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME
Comarca: São Bernardo do Campo (5a Vara Cível)
Magistrado Prolator: GUSTAVO KAEDEI
MONITÓRIA - Ação fundada na prestação de serviços de
treinamento e representação comercial para a cobrança de saldo
devedor. Prova escrita hábil ao acolhimento do pedido autoral, que
não se resume às notas fiscais existentes nos autos, mas estende-se
às trocas de e-mails comprovada entre as partes, das quais se
infere inequivocamente o reconhecimento do negócio jurídico e da
dívida pela ré embargante. Sentença cujos fundamentos não foram
impugnados e a rigor sequer foram abordados. Apelo genérico e
superficial. Rejeição dos embargos monitórios, cuja manutenção
se impõe. - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação monitória distribuída por LHZ
CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI ME contra MINER TOOLS DO
BRASIL LTDA, fundada na prestação de serviços de treinamento e
representação comercial, para a cobrança de saldo devedor no valor de R$
7.374,43.
A respeitável sentença (fls. 110/4), cujo relatório se
adota em acréscimo, concluindo, em suma, que as notas fiscais aliadas
aos e-mails em que a embargante reconhece a prestação de serviços e a
dívida com o embargado, são documentos hábeis a serem tratados como
"prova escrita sem eficácia de título executivo", nos termos do art. 700 do
CPC, julgou improcedentes os embargos opostos pela ré-embargante
MINER TOOLS DO BRASIL LTDA para condená-la ao pagamento do valor
de R$ 7.374,43 em favor do autor-embargado LHZ CONSULTORIA E
TREINAMENTO EIRELI -ME, corrigido pela Tabela Prática do TJSP, desde
a última atualização (Jan/2018), e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação.
Com efeito, impôs a ré o ônus da sucumbência e fixou
os honorários de advocatícios em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005683-31.2018.8.26.0564 -Voto no 20216
3
Irresignada apela a parte ré. Alega a Ausência de
prova escrita do débito e de sua exigibilidade em relação à ré apelante;
alega a inexistência de contrato e documentos que mencionem dados
indispensáveis para aferição do quantum “debeatur”.
Nessa lente, recoloca o argumento de que a apelada
não demonstrou o cumprimento das prestações de serviço, o que afasta a
mora.
Ao final alega o desconhecimento das notas ficais de
fls. 95 e 96, reiterando que são estranhas em relação as partes do
processo, pois o tomador de serviços é outra empresa de nome STEROC
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
Destarte, pede que seja dado provimento ao recurso
para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido
inicial (fls. 117/127).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 128/130), que
foi contrariado pela parte requerente e ora apelada (fls. 133/138).
É o relatório.
O recurso beira a litigância de má-fé pelo caráter
precipuamente protelatório.
A apelante simplesmente reproduz os argumentos dos
embargos monitórios, sem impugnar e a rigor sequer abordar as
premissas e conclusões da respeitável sentença, que deve subsistir por
seus próprios fundamentos ora acrescidos.
Nessa lente, cumpre observar que a prova escrita
hábil ao acolhimento do pedido autoral não se resume às notas fiscais
existentes nos autos, mas estende-se às trocas de e-mails comprovada
entre as partes, das quais se infere inequivocamente o reconhecimento do
negócio jurídico e da dívida pela ré embargante e ora apelante. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005683-31.2018.8.26.0564 -Voto no 20216
4
“No caso em análise, a monitória ajuizada está
fundada nos documentos de pgs. 95/96, que consistem nas notas
fiscais de números 2017/2 (pg. 95) e 2017/3 (pg. 96) referentes a
treinamentos e visitas em clientes, prestados pelo profissional Luiz
Henrique Luz, bem como por e-mails trocados entre as partes”.
“Nesse contexto, conquanto o tomador dos serviços
lançados nas notas fiscais de pgs. 95/96 seja outro que não o
embargante, essencial ressaltar que no e-mail de pg. 42, a preposta
da empresa embargante reconhece a dívida referente à nota
fiscal n°. 2017/2, no valor de R$ 2.754,73, bem como da nota
fiscal de n°. 2017/3, no valor de R$ 2.986,34, que correspondem
justamente às notas fiscais impugnadas”.
“Noutro giro, em e-mail datado de 06 de setembro
de 2017, a dívida foi reconhecida pela empresa embargante, que
confessou estar inadimplente por seis meses em razão do baixo
fluxo de caixa (pgs. 101/104)”.
(...)
“Nesse sentido, destaca-se, finalmente, o e-mail
datado de 1° de novembro de 2017, no qual o setor financeiro da
embargante confessa a dívida com o embagado no valor de R$
9.189,05 (nove mil cento e oitenta e nove reais e cinco centavos).
Inclusive, na ocasião, sugeriu o parcelamento da dívida (pg.
43)”.
Daí a conclusão de que:
“referidas notas fiscais aliadas aos e-mails em
que a parte embargada reconhece a prestação de serviços e a
dívida com o embargado, são documentos hábeis a serem
tratados como 'prova escrita sem eficácia de título executivo',
nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil”.
(...)
“Por outro lado, a embargante alega que os serviços
não foram prestados. Todavia, depreende-se a fragilidade do
argumento da embargante que nem mesmo cita os eventuais
problemas que ocorreram com a prestação de serviços. Demais
disso, o fato da cobrança ser referente a serviços prestados em
diferentes ocasiões conflita com a alegação de má qualidade,
vez que costumeiramente, um tomador de serviços descontente
não insiste em utilizar o mesmo fornecedor”.
Conforme exposto de início a apelante não impugna
de forma específica os fundamentos da sentença e, assim, os e-mails de
fls. 42, fls. 101/104 e 43, nessa ordem, cujo teor e efeitos se tornam
incontroversos.
De igual sorte a ré não combate a incoerência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005683-31.2018.8.26.0564 -Voto no 20216
5
mesmo confusão explicitada, no que pertine a tese de não prestação de
serviço ou prestação de má qualidade, o que a princípio não autoriza o
não pagamento, sendo que, conforme anotou o Juízo de Primeiro Grau, se
o serviço foi mal prestado é incoerente que tenha sido solicitado em outras
ocasiões.
Frágil e bem por isso não convence o argumento,
especialmente no conjunto probatório descrito.
Por fim, cumpre consignar que:
“Nota-se, ainda, que a empresa embargante assumiu
as atividades exercidas no endereço então ocupado pela STEROC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, já que as notas foram emitidas para o
mesmo logradouro que atualmente funciona a embargante (pgs. 82 e
95/96)”.
“Conclui-se, assim, que a dívida cobrada na presente
ação monitória foi assumida pela embargante, conforme e-mails trocados
entre as partes”.
Tal fundamento, que explica a emissão das notas
fiscais tendo como tomador dos serviços a empresa STEROC, também não
foi combatido.
É o que basta para a manutenção da r. sentença, que
se impõe.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
majorando-se os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do
CPC, para 15% do valor da condenação. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator